Tribunal: TJPA
Processo: 0801898-62.2021.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801898-62.2021.8.14.0115

APELANTE: IGOR TIAGO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, § 1º, INCISOS II E III, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI N.º 10.826/03. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Igor Tiago Ribeiro da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA, que o condenou pela prática dos crimes dispostos no artigo 33, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, da Lei n.º 10.826/03, em concurso material (art. 69 do CP), à pena final de 09 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pena de multa de 830 (oitocentos e trinta) dias-multas, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

As razões recursais voltaram-se à absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela reforma da pena ao mínimo legal (Num. 14309789 - Págs. 1 a 3).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Num. 14309795 - Págs. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 14725546 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão para julgamento em plenário virtual.

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01
–
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – ABSOLVIÇÃO DO DELITOS DOS ARTIGOS
33, § 1º, INCISOS II E III, DA LEI Nº 11.343/06, e 12 DA LEI N.º 10.826/03

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelos delitos do tráfico de drogas e

posse irregular de arma de fogo de uso permitido, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 14309788 - Págs. 2 a 4):

A materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo se encontra consubstanciada no Laudo Toxicológico Definitivo (ID 55081253), que concluiu que o resultado da pesquisa foi positivo para a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “maconha”. Também é verificada nos Laudos Balísticos (ID 55081252, 55081250 e 55081247) que atestam que as armas e munições apreendidas se encontravam em condições normais de funcionamento e apresentavam potencialidade lesiva normal. É extraída, ainda, do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID 41515514 – págs. 24/25), que descreve os objetos encontrados em poder do acusado, dentre eles 130 gramas de maconha prensada, aproximadamente 300 pés de maconha e 3 espingardas, além de 10 munições.

A autoria delitiva, por sua vez, exsurge dos diversos depoimentos colhidos nos autos.

Em juízo, a testemunha ROGÉRIO EVANGELISTA LIMA OLIVEIRA confirmou a versão trazida na denúncia, afirmando que elaboraram um trabalho de investigação que visou o combate ao tráfico na região de Novo Progresso. Disse que, durante o levantamento das informações, obtiveram a notícia de plantação de maconha, a uma distância de 70 quilômetros de Novo Progresso, no sentido Itaituba. Esclareceu que elaborou o relatório apresentado no pedido de mandado de busca e apreensão e que, durante a execução da busca, encontraram tanto a maconha já prensada e, também, a própria plantação. Mencionou que, no momento do cumprimento do mandado, o acusado estava na propriedade e que na casa da fazenda foram encontradas 2 ou 3 espingardas. Destacou que a operação realizada pela polícia tinha o réu como alvo, mas que ele não tinha histórico de envolvimento com facção criminosa. Disse que a única coisa que se recorda é que havia esta comercialização por parte do réu, de forma particularizada, e que ele plantava e vendia a droga. Lembrou que encontraram dentro da residência a droga já prensada e que o réu comentou, na ocasião, que tinha outra pessoa no local, mas que teria fugido. Anotou que o acusado mantinha uma estufa afastada da casa, e que ele conseguiu fazer um sistema para canalizar água, percebendo ainda a existência de vários sacos com terra, para a plantação. Sobre os pés de maconha, destacou que eram grandes, alguns com mais de 1,5 metros, e se localizavam em imóvel rural, sendo que, pelas investigações, era de propriedade da família. Salientou que local em que a droga estava era distante da casa e era cercado por capim e mata, de modo que a plantação ficava bem escondida, só podendo ser enxergada se subisse de drone ou apenas se soubesse a localização exata (ID 55388564, 55388566 e 55388568).

No mesmo sentido, a testemunha RAFAEL CARVALHO GUIMARÃES narrou, em, que a prisão do acusado se deu em decorrência da Operação Ordem e Progresso, realizada pela Superintendência de Itaituba/PA, juntamente com a Polícia Civil de Novo Progresso. Disse que o sítio, de propriedade da família do acusado, segundo levantamento, tinha indícios de plantação de maconha, sendo que fizeram levantamento prévio e realmente havia fundadas suspeitas da existência de plantação de maconha na propriedade. Anotou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão no sítio da família do acusado e que chegaram lá por volta de 16 horas. Destacou que foi uma equipe de 4 policiais ao local, e que algum tempo depois o acusado chegou ali. Esclareceu que foi iniciada a busca na casa, onde foram encontradas 2 ou 3 armas de fogo e mais alguns apetrechos, utilizados no cultivo e preparo de drogas. Disse se recordar de uma balança de precisão e de alguns galhos de maconha

secando, já prontos para serem prensados. Afirmou que o acusado confirmou o tráfico e guiou a equipe policial até o local da plantação, de difícil acesso. Disse que o local da plantação era bastante estruturado, com itens de irrigação, uma espécie de estufa. Anotou que o acusado comentou que aquela plantação, quando estivesse no ponto de ser colhida, daria aproximadamente 18kg de entorpecente, após ser prensada. Destacou que eram vários pés de maconha, alguns já em condições de serem colhidos, outros eram mudas menores (ID 55388578 e 55388579).

Corrobora ainda a palavra da testemunha JOSENILDO BARBOSA DE SOUSA, que afirmou em juízo ter sido convocado para participar de uma operação na cidade de Novo Progresso e que um dos alvos era o sítio do acusado, que fica um pouco afastado da cidade.

Informou que, quando chegaram no sítio, não tinha ninguém, mas algum momento depois o acusado vinha saindo do mato, como se tivesse vindo das proximidades do imóvel rural. Disse que fez a abordagem do acusado e, ao ingressarem na residência, foram encontradas 3 espingardas e uma quantidade de maconha, prensada. Afirmou que o acusado confirmou a plantação e demonstrou aos policiais o local do cultivo, onde havia uma estufa grande, com, em média, 250 a 300 pés de maconha. Anotou que arrancaram alguns pés de maconha, colocou-os na viatura, juntamente com o suspeito, e levaram até a delegacia, apresentando o autuado em flagrante (ID 55388582, 55391143).

Dessa forma, não remanesce dúvida acerca da autoria delitiva. De se notar que os entorpecentes foram localizados em posse do acusado, sejam os prensados ou mesmo as plantas. As testemunhas relataram que o próprio acusado apontou a localização do plantio dos pés de maconha, em local de difícil acesso dentro do imóvel rural, sendo que foram localizados ainda entorpecente prensado e já em estado de preparação para o comércio.

Assim, a conduta se amolda às previsões dos incisos II e III do artigo 33 da Lei de Drogas, em especial cultivar, fazer a colheita, fabricar e ter em depósito.

Igualmente, as armas e munições apreendidas estavam em local de habitação e moradia do réu, atraindo a incidência do delito do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.

Logo, a condenação é impositiva.

Com relação ao privilégio sustentado pela defesa (§ 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), não há como acolher.

De se destacar que o acusado, embora primário, foi surpreendido com uma plantação considerável de pés de maconha que, segundo ele próprio, lhe renderia 18 kg de entorpecente para o comércio. A expertise do acusado, aliada à estrutura montada por ele próprio para o cultivo do entorpecente, em local difícil acesso, com uso de estufa e sistema de irrigação próprio, além de outros apetrechos, como balança e local para secagem da droga, deixa entrever que ele é pessoa dedicada à atividade criminosa, não lhe fazendo jus o benefício do privilégio.

É quanto basta.

(...) <sic>

Constato, assim que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do recorrente com base nos depoimentos judiciais dos policiais que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, realizaram a prisão em flagrante do ora apelante, encontrando em sua residência três armas, 10 munições, 130 gramas de maconha prensada, aproximadamente 300 pés de maconha, em seu terreno; laudos balísticos (Num. 14309772 - Págs. 1 a 2, Num. 14309773 - Págs. 1 a 2, Num. 14309774 - Págs. 1 a 3), que atestaram que os armamentos e munições estavam em condições de funcionamento; laudo toxicológico definitivo da droga e plantio apreendido, o qual atestam o resultado “positivo” para maconha (Num. 14309775 - Págs. 1 a 2).

Tudo leva à verificação da materialidade dos crimes em questão e autoria delitiva.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 –
DA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DA PENA AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 14309790 - Págs. 4 a 5):

Em razão da condenação, passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP, fazendo-a de forma individualizada para um dos delitos.

Artigo 33, incisos II e III, da Lei 11.343/06
: Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e os ditames do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, observo que a culpabilidade não ultrapassou a esfera de normalidade do tipo penal; o réu, pelos elementos contidos nos autos, é primário; não há elementos seguros para valorar a conduta social e personalidade do agente. Motivos

são comuns à espécie.
As

circunstâncias devem ser consideradas de forma desfavorável, tendo em vista a prática do delito em local de difícil acesso,

o que seguramente facilitou a manutenção da traficância.
As consequências
do delito foram normais à espécie. Não há
comportamento da vítima
. Com relação à
natureza
da droga, é de baixo teor nocivo.
A quantidade, de outro lado, tendo em vista a apreensão de grande número de pés de maconha
.

Fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição, pelo que
torno definitiva a pena privativa de liberdade em 8 (oito) anos de reclusão e a pena de multa em 800 (oitocentos) dias-multa, na base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Artigo 12 da Lei 10.826/03
:
Culpabilidade: a apreensão de mais de uma arma de fogo torna mais reprovável a conduta. Antecedentes: o acusado é tecnicamente primário.

Conduta Social e Personalidade: nada se elucidou, devendo ser interpretada favoravelmente.

Motivos, comuns ao caso.
Circunstâncias: as armas foram apreendidas no interior de uma residência onde havia prática de tráfico de drogas, o que aumenta a reprovação do crime.

Consequências: não ultrapassam o próprio tipo penal. Comportamento da Vítima: não há o que sopesar.

Fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição, fica a
pena definitivamente arbitrada em 1 (um) ano e 6 meses de detenção e 30 (dez) dias-multa
, na base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do
concurso material de crimes
, pela regra do artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenado, em definitivo, a uma
pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pena de multa de 830 (oitocentos e trinta) dias-multas, na base de 1/30 do salário-mínimo
.

O
regime inicial é o FECHADO
(CP, art. 33, §2º,
a
)
.

Considerando que o tempo de prisão provisória do réu não acarretará mudança de regime inicial de cumprimento de pena, deixo de aplicar a detração nessa oportunidade (art. 387, § 2º do CPP), ficando a aplicação de tal instituto a cargo do juízo da execução, para os benefícios contidos na LEP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, pela ausência dos requisitos contidos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

(...) <sic>

- Crime do artigo
33, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 11.343/06

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o vetor judicial relativo às circunstâncias do delito e a quantidade de entorpecente apreendido (art.42 da lei de drogas).

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei, no que neutralizo o presente vetor.

A quantidade da droga apreendida com o apelante, de fato não pode passar desapercebida – aproximadamente de 300 pés de substância análoga a maconha e 131 gramas da mesma substância prensada (Num. 14309693 - Págs. 24 e 26 e Num. 14309775 - Págs. 1 a 2); logo, deve ser valorada de modo preponderante e desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), a presença de 01 circunstâncias

judiciais

desfavoráveis

ao apelante, fixo a pena basilar em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo), o qual apliquei
in casu
.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase não foi reconhecido nenhuma atenuante ou agravante, no que, ante a reforma, cultivo a pena em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não foi concedido o tráfico privilegiado ao recorrente com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas, vejamos (Num. 14309790 - Pág. 3):

De se destacar que o acusado, embora primário, foi surpreendido com uma plantação considerável de pés de maconha que, segundo ele próprio, lhe renderia 18 kg de entorpecente para o comércio. A expertise do acusado, aliada à estrutura montada por ele próprio para o cultivo do entorpecente, em local difícil acesso, com uso de estufa e sistema de irrigação próprio, além de outros apetrechos, como balança e local para secagem da droga, deixa entrever que ele é pessoa dedicada à atividade criminosa, não lhe fazendo jus o benefício do privilégio.

Assim, e inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, preservo a pena torno-a definitiva em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes. Hipótese em que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico de drogas. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes.

2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:

a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Afinal, o paciente foi flagrado na posse de razoável quantidade de drogas prontas para a venda, cultivava dois pés de maconha, havia denúncias anteriores no sentido de que ele era traficante
e
que a sua residência era utilizada para o plantio de maconha,
ele próprio confessou que já havia tentado o plantio em outras oportunidades sem sucesso
e, durante o flagrante, também foram apreendidas arma de fogo com numeração raspada e munições, tudo a evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 820.514/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

- Crime do artigo
12 da Lei n.º 10.826/03

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores judiciais relativos à culpabilidade e circunstâncias do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu,
de fato é elevada, visto que foram apreendidas três armas (Num. 14309693 - Págs. 24 a 25, Num. 14309772 - Págs. 1 a 2, Num. 14309773 - Págs. 1 a 2 e Num. 14309774 - Págs. 1 a 3), que transborda o tipo penal, e denota maior reprovabilidade. Assim, preservo negativo tal vetor.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – considerando que o réu já está sendo punido pelo tráfico de drogas, afasto a valoração negativa afim de evitar
bis in idem
.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 a 03 anos de detenção e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente

01 circunstância

judicial

desfavorável

ao apelante, aplico a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”. Entretanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
em 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda e terceira fases não foram reconhecidas nenhuma atenuante/ agravante ou causa de aumento/diminuição de pena, no que fixo a pena final em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, mais 30 (trinta) dias-multa.

Por fim, corretamente, o juízo aplicou a regra do concurso material

(AgRg no HC n. 782.742/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.), assim, procedo a soma das penas, restando a total em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão; 01 (um) ano, 03 (três) meses de detenção, mais 655 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a” e §3º, do Código Penal – cultivo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMONOSA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E OS BONS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNCSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS CORRÉUS E PARTÍCIPES. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO FUNDAMENTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

10. Caso tenha sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.

11. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. CONCURSO MATERIAL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. O entendimento desta desta Corte é no sentido de que "devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade" (AgRg no HC 473.459/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1º/3/2019). 5. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 550089 SP 2019/0364530-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2020)

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/04/2024